Tribunal: TRF3
Processo: 0003585-96.2014.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
734/1197)

0003585-96.2014.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/1991. FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COPROVADA POR PERICIA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ABALAR A CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- Consoante o art. 15, inciso II, § 2o, da Lei n.o 8.213/91, a qualidade de segurado é mantida até 12 (doze) meses após a última contribuição e será acrescida de mais 12 (doze) meses para o segurado, desempregado, comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Assim, a parte autora não ostentava a condição de segurado quando da primeira sorologia anti HIV, em 22/06/1998.

- Diante do conjunto probatório apresentado, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, tendo em vista a perda da qualidade de segurada da parte autora.

- Apelação da parte autora desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003585-96.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA GONZAGA

Advogados do(a) APELANTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS - SP124866-A, ERIKA ROSSI LEITE SOARES - SP191793-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

ASSISTENTE: GABRIEL GONZAGA

ADVOGADO do(a) ASSISTENTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) ASSISTENTE: ERIKA ROSSI LEITE SOARES

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003585-96.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA GONZAGA

Advogados do(a) APELANTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS - SP124866-A, ERIKA ROSSI LEITE SOARES - SP191793-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

ASSISTENTE: GABRIEL GONZAGA

ADVOGADO do(a) ASSISTENTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) ASSISTENTE: ERIKA ROSSI LEITE SOARES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de demanda ajuizada por GABRIEL GONZAGA, voltada à obtenção de benefício previdenciário por incapacidade.

A primeira sentença prolatada neste feito considerou tratar-se de ação de cunho personalíssimo, sendo que o falecimento da parte autora trouxe como consequência a extinção do feito (Id 77925916, fl. 71).

Seguiu-se a anulação da sentença por esta Corte, bem com todos os atos processuais praticados após a data do óbito do autor, determinando a suspensão do processo (Id 77925916, fls. 86/91).

Baixados os autos à vara de origem, a herdeira GABRIELA DE OLIVEIRA GONZAGA foi habilitada aos autos (Id 77925916, fl. 133).

Sobreveio nova sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando a requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, atualizados, observada a gratuidade processual.

Na apelação, alega a parte autora que seu genitor preencheu os requisitos necessários à obtenção de aposentadoria por invalidez e que não houve a perda da qualidade de segurado.

Decorrido, "in albis", o prazo para contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003585-96.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA GONZAGA

Advogados do(a) APELANTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS - SP124866-A, ERIKA ROSSI LEITE SOARES - SP191793-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

ASSISTENTE: GABRIEL GONZAGA

ADVOGADO do(a) ASSISTENTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) ASSISTENTE: ERIKA ROSSI LEITE SOARES

V O T O

Conheço do recurso de apelação, uma vez que cumpridos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 1.011 do Código de Processo Civil.

Discute-se o direito da parte autora à concessão de benefício por incapacidade.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência - aposentadoria por invalidez, ou a incapacidade temporária - auxílio-doença, observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 – cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3 - demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ajuizada a ação em 1o/04/2003, o autor, nascido em 12/10/1974, ajudante e comerciante, veio a falecer em 03/08/2003, sendo registrada a causa da morte como choque hipovolêmico, desidratação severa, HIV, moniliase oral. Vide Certidão de Óbito, Id 77925916, fl. 103.

Realizada a perícia médica indireta, em 11/10/2016, o laudo apresentado considerou que “não há nos autos elementos suficientes para a análise deste perito, considerando o hiato de tempo entre a petição inicial e seu protocolo nesta vara” (Id 77925916, fls. 175/177).

Consta dos autos apenas um relatório médico, expedido pelo Ambulatório de Moléstias Infecciosas da Prefeitura do Município de Jundiaí, datado de 17/05/2002, segundo o qual a primeira sorologia anti-HIV do falecido foi realizada em 22/06/1998 e o início do tratamento de tuberculose pulmonar ocorreu em 04/01/2002. Vide Id 77925916, fl. 19.

Entretanto, da análise das cópias da CTPS, verifica-se um único vínculo empregatício urbano, entre 08/07/1996 e 06/08/1996. vide Id 77925916, fls. 20/24.

Consoante o art. 15, inciso II, § 2o, da Lei n.o 8.213/91, a qualidade de segurado é mantida até 12 (doze) meses após a última contribuição e será acrescida de mais 12 (doze) meses para o segurado, desempregado, comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Observo que se admite a demonstração do desemprego por outros meios de prova (Enunciado da Súmula no 27, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: "A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito").

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AC n.o 0037438-89.2015.4.03.9999/SP, Nona Turma, Relatora Desembargadora Federal Marisa Cucio, 17/12/2015.

Na hipótese, em consulta ao site do Ministério do Trabalho e Emprego, verifica-se que não há indicação de situação de desemprego involuntário. Assim, é de se reconhecer que, após a cessação do último vínculo empregatício, em 06/08/1996, houve a manutenção da qualidade de segurado apenas nos 12 (doze) meses subsequentes, nos termos do referido art. 15, inciso II, da Lei n.o 8.213/91.

Observo, ainda, que inexiste comprovação da situação de desemprego ou da realização de mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado, que poderia estender o período de graça, consoante o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 15 da Lei de Benefícios.

Assim, o demandante não ostentava a condição de segurado quando da primeira sorologia anti HIV, em 22/06/1998.

Diante do conjunto probatório apresentado, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, tendo em vista a perda da qualidade de segurada do de cujus.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/1991. FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COPROVADA POR PERICIA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ABALAR A CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- Consoante o art. 15, inciso II, § 2o, da Lei n.o 8.213/91, a qualidade de segurado é mantida até 12 (doze) meses após a última contribuição e será acrescida de mais 12 (doze) meses para o segurado, desempregado, comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Assim, a parte autora não ostentava a condição de segurado quando da primeira sorologia anti HIV, em 22/06/1998.

- Diante do conjunto probatório apresentado, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, tendo em vista a perda da qualidade de segurada da parte autora.

- Apelação da parte autora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.